Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-62.2023.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que denegou a gratuidade de justiça. Embargos declaratórios opostos novamente, em que pese em face de nova decisão, aduzindo as mesmas matérias dos embargos anteriores. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter protelatório. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Exegese do artigo 1.026, § 2o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que denegou a gratuidade de justiça. Embargos declaratórios opostos novamente, em que pese em face de nova decisão, aduzindo as mesmas matérias dos embargos anteriores. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter protelatório. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Exegese do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Embargos rejeitados com aplicação de multa.